Tribunal: TJES
Processo: 0030400-96.2018.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030400-96.2018.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA:
MERCEDES NIDIA FIGUEIREDO VASQUEZ

PARTE RÉ:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se observa a omissão e a contradição alegadas pelo embargante, quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor, confirmando, no caso concreto,
que
o contraditório e a ampla defesa
foram respeitados, eis que o
contrato da Professora somente foi cessado após lhe terem sido ofertadas as vagas nas Escolas Terra Vermelha e Luiz Manoel Vellozo, contudo sem resposta.

2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração.

3. A ausência dos elementos legais previstos no Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado enseja o desprovimento do recurso.

4. Embargos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Sustenta o Embargante a ocorrência dos vícios de omissão e contradição quanto a motivação da Administração Pública ao rescindir o contrato da Embargante e quanto aos critérios legais que devem ser respeitados no momento da rescisão unilateral do contrato de trabalho daqueles constituídos ainda que de forma temporária.

De plano observa-se no inteiro teor do voto condutor, que a matéria foi assim abordada:

[...] De fato, em análise do caso concreto, verifica-se não ser possível a reintegração da Apelante no cargo de professora em decorrência da rescisão antecipada de seu contrato temporário, uma vez que a contratação foi formalizada para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Ademais, os servidores contratados em regime temporário são exoneráveis "ad nutum", bastando a mera conveniência da Administração Pública para que seja cessado o vínculo jurídico.

Além disso, o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes autoriza a extinção do instrumento por iniciativa do contratante, em decorrência de conveniência administrativa e em caso de insuficiência do desempenho profissional, conforme cláusulas 13.6 e 13.8 —fl. 93 [...]

No presente, têm-se que os contratos firmados pelo Poder Público para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, antes de esgotado o prazo contratual, motivada por critérios de conveniência, sujeitam o Órgão contratante, em princípio, apenas ao pagamento de indenização como forma de ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo contratado.

Contudo, o contrato da Professora somente foi cessado após lhe ter sido ofertada as vagas nas Escolas Terra Vermelha e Luiz Manoel Vellozo, na disciplina de Língua Portuguesa, de acordo com sua habilitação pelo RH, no dia 15 de agosto, solicitando por e-mail, como é a praxis do órgão.

Uma vez que a Apelante não compareceu ao chamamento e não respondeu ao e-mail, em conformidade com o procedimento padrão seu processo foi arquivado.

Assim, não merece prosperar o pedido de indenização por danos materiais e morais pleiteados, eis que não demonstrada arbitrariedade ou ilegalidade no ato de desligamento da Apelante.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal reconheceu em sede de repercussão geral (RE 705.140/RS – Tema308), julgado em 24.11.2014, que as contratações realizadas pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público não geram efeitos jurídicos, a não ser quando declaradas ilegais, fazendo jus somente a percepção dos salários referentes ao período de labor e ao levantamento dos depósitos realizados a título de FGTS.

Nesse mesmo sentido, este egrégio TJES já decidiu que o cargo em razão da precariedade do vínculo, não há como acolher a pedido de reintegração na função de professor (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024090223033, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)[...]

Co
mpulsando
os autos,
verifica-se
que
o contraditório e a ampla defesa
foram respeitados no presente caso concreto, eis que o
contrato da Professora somente foi cessado após lhe terem sido ofertadas as vagas nas Escolas Terra Vermelha e Luiz Manoel Vellozo, na disciplina de Língua Portuguesa, de acordo com sua habilitação pelo RH, no dia 15 de agosto, solicitando por e-mail, como é a praxis do órgão.

Destaca-se que a Embargante
não compareceu ao chamamento
da Administração Pública
e não respondeu ao e-mail,
razão porque não há ilegalidade na rescisão unilateral de seu contrato de trabalho, mormente por se tratar de contrato temporário.

Nitidamente demonstrado, portanto, a ausência dos elementos legais previstos no Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado.

De mais a mais, conforme este egrégio Tribunal de Justiça já vêm decidindo, o mero inconformismo com a decisão proferida não é passível de embargos de declaração:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - O Tribunal não incorreu na omissão alegada pelos embargantes que,
em verdade, externaram nos embargos de declaração inconformismo diante do que restou decidido.
A matéria relacionada aos artigos 373, I, e 537, §1º, inciso I, ambos do CPC, bem como a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram tratadas no venerando acórdão, dada a legalidade da majoração da multa devido a recalcitrância da embargante e necessidade de defesa da credibilidade da função jurisdicional. 2. - De acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
" (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013). 3. - Embargos desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199007369, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Mediante esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)